Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-66.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000075-66.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 13, INCISO III, C/C O INCISO II DO ART. 64, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). TESES DE INEXISTÊNCIA DO DOLO E DE COMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA EM MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONFIRMADAS. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber I) se estão caracterizados os vícios alegados pela defesa e II) se os fundamentos que foram usados para a absolvição na esfera criminal vinculam a decisão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal de (CF) de 1988. 4. Não vincula a decisão administrativa, a absolvição no processo criminal, que entendeu pela inexistência de dolo. 5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e a punição aplicada teve amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 2º; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13, III, 24, VII e 64, II; Lei n. 5.301 de 1969, art. 239; Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), art. 537, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MRS 57063 RR 2018/ 0078785-0. Jurisprudência Acórdão publicado em 06/03/2019. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Processo eproc n. 2000144-69.2021.9.13.0005; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 23/08/2022. EPROC: 01/09/2022 APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000094-43.2021.9.13.0005; Referência: Processo eproc n. 2000149-09.2021.9.13.0000; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 06/10/2022. EPROC: 17/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. Fez sustentação oral o advogado Josan Mendes Peres. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-1º Sgt PM QPE Élcio Rocha Júnior contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 108.943/2019-PAD/DTS, de 03/06/2019, a que respondeu como incurso no inciso II do art. 13, combinado com o inciso II do art. 64, ambos da Lei estadual n. 14.310/02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), resultando na perda de sua graduação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Consta dos autos que o apelante, no dia 03 de março de 2019, por volta das 23h06min, quando pertencia ao Centro de Tecnologia e Sistemas (CTS), e servia na Seção de Hardware, subtraiu um par de calçados de segurança modelo borzeguim, que pertencia a um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 funcionário civil da Seção, fato registrado pelas Câmeras do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) local. Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, a título de teses de nulidade, a inexistência do dolo e da comunicabilidade das instâncias criminal e administrativa em matéria fática. Pontuou que a sentença combatida aduziu, inicialmente, que apenas a absolvição por inexistência dos fatos ou negativa de autoria pode produzir efeitos na esfera administrativa, o que não foi o caso presente, porquanto a absolvição do apelante teve como fundamento a atipicidade penal, sem concluir pela atipicidade administrativa. Alegou que, ao contrário do que foi fundamentado na sentença recorrida, não se trata de somente se comunicar na esfera administrativa a absolvição por “não constituir o fato infração penal”, mas, essencialmente, de considerar que, na sentença do processo criminal desta mesma Justiça Militar, ficou consignado que o dolo não existiu, sendo este “essencial para a configuração do ilícito penal militar, e por consequência para que se possa afirmar que um determinado ato ou fato configurou um crime militar”. Assentou que, com a situação fática de inexistência do dolo (diante da decisão judicial afirmando que não há dolo), o fato descrito no PAD, que levou o apelante à perda da graduação, deixa de ser considerado contra a “honra pessoal e o decoro da classe” e sequer pode ser considerado uma transgressão disciplinar. Disse, no entanto, que, para o comandante-geral da PMMG, ao contrário do que entendeu a Justiça Militar, houve dolo na ação do então militar, ora apelante. Afirmou que o apelante possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço prestado à instituição Polícia Militar e uma ficha impecável, sem problemas na vida civil, que jamais esteve envolvido em condutas antiéticas e que tudo não passou de um equívoco. Disse que o próprio apelante procurou a administração para entregar o borzeguim apanhado por engano e que não seria possível identificar, pelas imagens, ser o calçado levado da seção aquele pertencente ao civil. Sequer a numeração do par de botas borzeguim era a mesma que usava. Ponderou que toda a situação fática tinha como ponto fundamental a comprovação, ou não, da vontade livre e consciente do militar em subtrair o par de borzeguins de seu colega de serviço, ou seja, o dolo em realizar o peculato-furto, sendo este o fator determinante para o ato de perda de graduação do apelante. Ressaltou que, na inicial, é argumentada a teoria dos motivos determinantes, na qual se vincula o comandante-geral da PMMG ao afirmar que “o que causou desprestígio à Corporação” foi a “convicção de dolo na conduta do acusado”. Sendo assim, uma vez afastado o dolo por decisão judicial (situação fática), não há o que se falar em desprestígio da Corporação, tampouco em conduta que afete a honra e o decoro pessoal e da classe, não sendo a perda da graduação sanção comportada no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que o processo criminal taxativo encerra a discussão sobre o dolo: não existiu! Sendo assim, o apelante, em momento algum, faltou com o decoro pessoal e tampouco o fato deu origem a grave escândalo ou afetou o decoro da classe. Alegou falta de proporcionalidade entre a transgressão cometida e a sanção aplicada. E que a sentença combatida ao discorrer sobre a proporcionalidade da sanção aplicada, deixou de considerar que a perda da graduação se fundamentou no dolo do militar em subtrair o par de botas e esse dolo foi afastado por decisão judicial da própria Justiça Militar. Criticou o fato de, mesmo estando na reserva remunerada e diante de sua absolvição no processo criminal dessa Justiça Militar, o apelante ter como sanção a perda de sua graduação, o que se mostra desproporcional e sem qualquer razoabilidade. Citou precedentes deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), segundo os quais, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário esmiuçar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade, e que o princípio da proporcionalidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, exigindo da Administração Pública o exercício moderado de sua competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. Requereu, a partir destes fundamentos fáticos e jurídicos, seja conhecido e recebido o presente recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo, para que seja reformada a sentença do juízo a quo, julgando-se procedentes os pedidos da inicial. Em contrarrazões de apelação, o Estado de Minas Gerais alega que é pacífico na doutrina e na jurisprudência a independência entre as esferas criminal e administrativa, salvo em hipóteses excepcionais. Nos termos do art. 935 do Código Civil e do art. 126 da Lei n. 8.112/90 (aplicável por analogia), a absolvição criminal só vincula a Administração Pública quando nega a existência do fato ou a autoria, o que não ocorreu no caso em tela. Asseverou que a absolvição do apelante, fundamentada no art. 439, alínea “b”, do CPPM, decorreu da ausência de prova do dolo, elemento subjetivo essencial ao tipo penal do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). Contudo, a decisão criminal não negou a materialidade do fato (subtração do calçado) nem a autoria (o apelante foi flagrado pelas imagens de vídeo). Assim, a conduta permanece configurada na esfera administrativa, pois o ilícito disciplinar não exige a comprovação de dolo, mas apenas a prática de ato que comprometa o decoro da classe, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. Refutou a alegação do apelante, de que, sem dolo, sua conduta não pode ser considerada transgressão disciplinar grave, porquanto a Lei n. 14.310/2002 não condiciona a configuração de transgressão disciplinar à presença de dolo. O art. 13, inciso III, prevê como infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 "praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe", independentemente de intenção deliberada. Rechaçou a alegação de falta de proporcionalidade na sanção aplicada, uma vez que a Lei n. 14.310/2002, em seu art. 64, inciso II, prevê expressamente a pena de demissão ou perda da graduação para transgressões que comprometam o decoro da classe. O art. 63 estabelece que o PAD tem como objetivo avaliar a capacidade do militar de permanecer nas Instituições Militares Estaduais (IMEI), não prevendo gradação de sanção para esses casos. Pontuou que é nítida a intenção do autor para que o Poder Judiciário avalie não somente o mérito do ato administrativo como também que (re)valore as provas colhidas, procurando-se olvidar da solução alcançada pela Administração Pública, mas que a interveniência do Poder Judiciário sobre os atos administrativos deve-se limitar, concessa venia, à verificação da legalidade do ato, de modo a analisar circunspectamente o respeito de administrador público às garantias legais e constitucionais do administrado, razão pela qual a análise da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada pela Administração Pública, caso não seja sob tal ótica, não é plena e não pode sobrepujar a seara da conveniência e da oportunidade, prerrogativas do próprio administrador, uma vez que acarretaria a indevida incursão do Judiciário nos atos administrativos, ferindo o disposto no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988, que estampa o princípio da tripartição dos Poderes. Com tais argumentos, pugnou pelo desprovimento da apelação cível interposta nos autos. Registro que deixei de abrir vista destes autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado, em 03 de junho de 2019, o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do 1° Sgt PM QPE Élcio Rocha Júnior, do Centro de Tecnologia e Sistemas (CTS), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no inciso II do art. 13, combinado com o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (CEDM), em razão dos fatos que foram narrados na Portaria n. 108.943/DTS, de 03/06/2019, como segue: [...] O Coronel PM Diretor de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso I do artigo 65 da Lei Estadual nº 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e: CONSIDERANDO QUE: I - o n. 117.197-4, 1º Sgt QPE Élcio Rocha Júnior, pertencente ao Centro de Tecnologia e Sistemas (CTS), servindo atualmente na seção de hardware, no dia 03/03/2019, por volta das 23h06min, transgrediu norma disciplinar descrita no inciso II do art.13 do CEDM, ao ter, em tese, subtraído um par de calçados de segurança modelo borzeguim, que pertencia a um funcionário da seção; II - conforme apurado em sede do IPM portaria n.105.519/2019-DTS, as declarações do indiciado e as imagens da gravação do CFTV do CTS, demonstraram que o Sgt Rocha, em tese, cometeu o crime tipificado no art. 303, § 2º (Peculato-furto) do Código Penal Militar; III - abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados ao final da investigação procedida por meio do IPM n.105.519/2019-DTS, ressaiu da documentação anexa, na esfera administrativo-disciplinar, a prática de conduta que, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que o incapacita a permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; IV - em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do caput do art. 63 do CEDM. [...] A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), em face do que restou apurado nos autos, sendo inconteste a autoria e a materialidade da transgressão disciplinar imputada ao acusado, propôs, em sentido unânime de votos, sua exclusão dos quadros da PMMG. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), acompanhando os argumentos e os fundamentos articulados pela CPAD, opinou, também por unanimidade, pela aplicação da sanção demissional ao acusado. A autoridade convocante, Cel PM Diretor de Tecnologia e Sistemas (DTS), acolheu os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e, reconhecendo a procedência da acusação descrita na Portaria inaugural, sugeriu, no mesmo sentido, a demissão do acusado dos quadros da Instituição Militar, proposta acolhida pelo senhor comandante-geral, nos termos da solução acostada no evento 9 DOC19. Nessa solução, o senhor comandante-geral retificou a tipificação da transgressão disciplinar descrita na Portaria inaugural, do inciso II (concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares), para o inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pessoal e o decoro da classe) do art. 13, e do inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado) para o inciso II, parágrafo único, inciso III (faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 64, ambos do CEDM, amparado pelo comando do art. 537, e seu parágrafo único, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Cito os dispositivos: Art. 537. As tipificações contidas no TAV para as RED finais podem ser modificadas na solução do processo, pela autoridade competente, desde que seja de igual ou menor gravidade e ainda, que o acusado tenha, efetivamente, se defendido do(s) fato(s). Parágrafo único. Se o militar acusado se defendeu de tipificação legal diversa daquela constante da peça acusatória, não será considerado como cerceamento de defesa, desde que a conduta objeto da apuração se amolde ao novo tipo, uma vez que as pessoas se defendem de fatos e não de artigos ou incisos de normas. (grifo nosso). Ao final, o senhor comandante-geral, acolhendo os pareceres apresentados pela CPAD, pelo CEDMU e pela autoridade convocante, julgou procedente a acusação imputada na Portaria inicial e declarou a perda da graduação do acusado, com os fundamentos do inciso VII do art. 24 do CEDM. Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares [...]: VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. O excelentíssimo senhor governador do Estado, com o Despacho em Recurso Disciplinar datado de 06 de maio de 2021, publicado no Minas Gerais do dia 11 do mesmo mês e ano, negou provimento ao recurso manejado pela defesa em face dessa decisão, conforme se observa no evento 9 DOC20. Por esse motivo, a defesa ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, combinada com Pedido de Reintegração aos Quadros de Praças da Reserva Remunerada da PMMG, com efeitos retroativos à data de efetivação da sanção disciplinar. Nas suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, a título de teses de nulidade, a inexistência do dolo e da comunicabilidade das instâncias criminal e administrativa em matéria fática, porquanto tenha a sentença combatida aduzido, inicialmente, que somente a absolvição por inexistência dos fatos ou negativa de autoria pode produzir efeitos na esfera administrativa, o que não foi o caso presente, uma vez que a absolvição do apelante teve como fundamento a atipicidade penal, sem concluir pela atipicidade administrativa. Alegou o apelante que, ao contrário do que foi fundamentado na sentença recorrida, não se trata somente de se comunicar na esfera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 administrativa a absolvição por “não constituir o fato infração penal”, mas, essencialmente, de considerar que, na sentença do processo criminal dessa mesma Justiça Militar, ficou consignado que o dolo não existiu, sendo este “essencial para a configuração do ilícito penal militar, e por consequência para que se possa afirmar que um determinado ato ou fato configurou um crime militar”. Ocorre que o colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME),julgando improcedente a acusação imputada ao acusado na denúncia do Ministério Público, como incurso no art. 302, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM), nos autos da Ação Penal n. 2000784-52.2019.9.13.0002, fundamentou sua decisão no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao entendimento de “não constituir o fato infração penal”. Destaca-se da decisão o requerimento formulado nesse mesmo sentido pelo ilustre promotor de justiça que atuou no processo, pugnando pela absolvição do acusado, que não teria, segundo seu entendimento, agido com dolo quando subtraiu o par de calçados da seção onde cumpriu escala de plantão no dia 06/03/2019. De acordo com o meu ponto de vista, a questão aventada pela defesa foi analisada com precisão pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, nos termos da fundamentação extraída da sentença impugnada: [...] O autor alega que pelos fatos que ensejaram a instauração do PAD, também respondeu na esfera criminal, nos autos nº 2000784-52.2019.9.13.0002, perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais cuja sentença o absolveu nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por entender que não foi comprovado o dolo, elemento subjetivo, inerente ao tipo penal pelo qual foi denunciado – art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, e assim, o fato não constitui infração penal. Sabe-se que a absolvição no processo criminal pode ter repercussão na esfera administrativa, mas isso depende dos fundamentos da decisão do juízo criminal. Apesar da autonomia entre as esferas criminal e administrativa, existem situações em que uma absolvição penal interfere na responsabilidade administrativa, isso quando, excluir a própria existência do fato ou autoria, notadamente a hipótese prevista no art. 439, alínea “a”, do CPPM. Somente nessas hipóteses, a decisão judicial do processo criminal gera o reconhecimento de que o militar não poderá ser punido administrativamente, já que a conduta atribuída a ele não existiu ou não foi praticada por ele. Se a absolvição no juízo criminal se fundamenta na insuficiência de provas ou atipicidade da conduta – como no caso em questão, a responsabilização administrativa ainda será possível porque as esferas penal e administrativa permanecem autônomas já que o reconhecimento da atipicidade penal não conclui pela atipicidade administrativa, que possui valores e princípios próprios da Administração Pública. [...] “Desta forma, estando preservadas a legalidade e a legitimidade do ato disciplinar imposto ao autor, não há como inquinar de nulidade o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 alusivo ato administrativo, o que impede o deferimento dos pedidos constantes da inicial”. [...] A sentença impugnada não merece reparos e encontra respaldo tanto no entendimento doutrinário dominante, como ressai da lição de José dos Santos Carvalho Filho, como na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, os quais trago à colação. A lição de José dos Santos Carvalho Filho assim afirma: [...] se a decisão absolutória, ao contrário, absolver o servidor por insuficiência de provas quanto à autoria ou porque a prova não foi suficiente para a condenação (art. 386, V e VII, do CPP), 603 não influirá na decisão administrativa se, além da conduta penal imputada, houver a configuração de ilícito administrativo naquilo que a doutrina denomina de conduta residual. [...] Na mesma linha de entendimento são os julgados que ponho à mesa, apenas a título exemplificativo: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. 1. Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente. O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não se afigura nos autos. 2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitiva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso não provido. STJ – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – MRS 57063 RR 2018/ 0078785-0. Jurisprudência Acórdão publicado em 06/03/2019. (Destaquei). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. (Destaquei). A defesa ainda alegou falta de proporcionalidade entre a transgressão cometida e a sanção aplicada, afirmando que o sentenciante, ao discorrer sobre a “proporcionalidade” da sanção aplicada, deixou de considerar que a perda da graduação se fundamentou no dolo do militar em subtrair o par de botas, e esse dolo foi afastado por decisão judicial da própria Justiça Militar. Citou precedentes deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) segundo os quais o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário esmiuçar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade, e pontuou que o princípio da proporcionalidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, exigindo da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A razão, mais uma vez, não socorre a defesa técnica. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, em igual medida, é farta no sentido de vetar a imersão do Poder Judiciário no mérito dos processos administrativos instaurados pela Administração Pública, para debater questões relacionadas à proporcionalidade e à razoabilidade, inclusive. Se a falta disciplinar imputada ao acusado restou devidamente comprovada nos autos, sem identificação de qualquer irregularidade na sua produção, em um processo que tenha observado os consagrados princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e se essa falta está descrita na Lei como punível com a sanção demissional, não há que se falar em falta de proporcionalidade na decisão que declara a perda da graduação desse acusado, com os fundamentos apontados alhures, capitulados no art. 24, inciso VII, da Lei n. 14.310/2002. Nesse sentido, confiram-se os julgados transcritos a seguir, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMMG, indicados na própria sentença hostilizada: EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, com base no que ficou apurado no Processo Administrativo Disciplinar n. 10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32). 2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa. 4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade. 5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023). Destaquei APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – ART. 13, INCISO III, C/C ART. 64, AMBOS DA LEI N. 14.310/2002 – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO PUNITIVO – INEXISTE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – AS PROVAS, NO PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DOS FATOS – DECISÃO FUNDAMENTADA, E DEMONSTRANDO QUE O MILITAR INCORREU NA HIPÓTESE DESCRITA COMO PUNÍVEL PELA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – REINTEGRAÇÃO JUDICIAL DE OUTROS POLICIAIS QUE INTEGRAVAM A GUARNIÇÃO DO APELADO – AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PRESENTE AÇÃO – A DECISÃO DEMISSONÁRIA APRECIOU A CONDUTA APENAS DO ORA APELADO – RECURSO PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E MANTER O ATO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PUNITIVO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000144-69.2021.9.13.0005; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 23/08/2022. EPROC: 01/09/2022 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C ART.64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEMISSÃO – ATO VINCULADO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – RECURSO PROVIDO. No controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. Em processo administrativo disciplinar, se verificado que a conduta imputada ao acusado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade, porquanto se trata de ato vinculado. Precedentes. APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000094-43.2021.9.13.0005; Referência: Processo eproc n. 2000149-09.2021.9.13.0000; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 06/10/2022. EPROC: 17/10/2022. Como revelado nos precedentes supracitados, ressalto que a atribuição do Poder Judiciário na seara do PAD está limitada à análise de sua regularidade, sendo-lhe interditado imiscuir-se no mérito do ato praticado pela Administração, para analisar a conveniência, a oportunidade e a eventual justiça da punição aplicada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988. Após esse recorte fático, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Antes de concluir, ainda considero relevante destacar alguns breves pontos, que entendo não fazerem qualquer sentido: 1. Não faz qualquer sentido o acusado alegar que apanhou, por engano, o par de borzeguim, se esse mesmo acusado alega que estava calçado com o único borzeguim que possuía, e mais, que seus únicos objetos pessoais no Quartel seriam uma túnica e um par de chinelos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 2. Antes de ser interrogado, o acusado foi indagado duas vezes, pelo seu chefe direto, 2º Ten PM QOE Jader José Rodrigues da Costa, e por um colega de repartição, 1º Sgt PM QPE Marcelo Ferreira da Costa, se sabia do paradeiro do par de calçados, negando o fato nas duas oportunidades. 3. Deve ser sopesado, também, o fato de a devolução, pelo recorrente, do produto de sua transgressão disciplinar somente ter acontecido depois que foi informado dos vídeos que revelavam sua conduta. 4. Não é crível, ainda, que o acusado somente depois de decorridos mais de 50 (cinquenta) dias da falta cometida tenha-se dado conta de que deveria conferir o porta-malas de seu veículo, onde encontrou o par de borzeguim, como afirmou no seu segundo interrogatório. Dessa forma, mediante a constatação de que a falta imputada ao acusado restou cabalmente comprovada nos autos do PAD de Portaria n. 108.943/2019-PAD/DTS, que foi concluído com rigorosa obediência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e a verificação de que a falta cometida está descrita na Lei n. 14.310/2002, mais especificamente no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, como punível com a sanção demissionária, não há que se falar em ilegalidade, falta de proporcionalidade ou de razoabilidade no ato da Administração que declarou a perda da graduação do acusado. Por todos os fundamentos expostos, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa técnica do ex-1º Sgt PM QPE Élcio Rocha Júnior e mantenho a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e manteve o ato administrativo resistido nos seus exatos e legítimos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso da defesa. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator